Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-12.2006.8.05.0132
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000075-12.2006.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: IRISMAR VIEIRA DA SILVA Advogado(s): JOSE MATHEUS MARTINS LAGO, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE EM TENTATIVA BRANCA. INDÍCIOS DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Irismar Vieira da Silva contra decisão que o pronunciou pelo crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP). Segundo a denúncia, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima sem atingi-la (tentativa branca). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade (falta de perícia e apreensão da arma) e de indícios de autoria, ou a desclassificação para lesão corporal leve tentada por falta de animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de laudo pericial obsta o reconhecimento da materialidade em casos de tentativa branca; (ii) se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; e (iii) se é possível a desclassificação do delito para lesão corporal nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP. 4. Na tentativa branca ou incruenta, em que não há vestígios físicos por não ter sido a vítima atingida, a materialidade prescinde de laudo pericial, podendo ser demonstrada por outros meios de prova, especialmente a oral. 5. Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais que confirmaram os disparos e a perseguição efetuada pelo réu, configurando lastro suficiente para o envio do caso ao Tribunal do Júri. 6. A desclassificação do crime para lesão corporal exige prova clara e incontestável da ausência de dolo de matar (animus necandi). Havendo dúvida razoável ou versões conflitantes, a competência para o julgamento é exclusiva do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese: "1. A ausência de laudo pericial e de apreensão da arma do crime não obsta a pronúncia em casos de tentativa branca, podendo a materialidade ser demonstrada por prova testemunhal. 2. Existindo versões conflitantes sobre o fato e indícios de autoria, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o mérito e o elemento subjetivo do tipo." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, art. 121, caput, e art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 419. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STF, RHC nº 115.984, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18.06.2013; STJ, AgRg no AgRg no REsp nº 2.121.104/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024; TJBA, RSE nº 0000170-05.2011.8.05.0217, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 03.09.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000075-12.2006.8.05.0132, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA, em que figura como Recorrente IRISMAR VIEIRA DA SILVA, vulgo “Pequeno”, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia que submeteu o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.